Tribunal: STF
Processo: CC 8320
Classe: CC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito da 10ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo - SP, ora Suscitante, e o Tribunal Superior do Trabalho, ora Suscitado, em sede de Ação ajuizada pela Fundação Centro de Atendimento Sócio-Educativo ao Adolescente – Fundação Casa/SP em face de Marcelo Seriaco dos Santos.



    A ação foi originariamente proposta perante a 41ª Vara do Trabalho de São Paulo - SP, sendo que, após a interposição de recurso de revista pela Autora, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que a ele seja vinculado por relação jurídico-administrativa, determinando a remessa dos autos à Justiça comum.



    Por sua vez, o Juízo de Direito da 10ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo - SP, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, suscitou o conflito de competência negativo sob os seguintes fundamentos:



    “Em que pese a interpretação dada pelo digno relator do recurso ordinário determinando a remessa dos autos a este juízo, tenho que a relação jurídica estabelecida entre as partes não pode ser enquadrada como aquelas que estão albergadas pelo regime jurídico-administrativo.



    Assim, a situação vergastada deve ser tratada pela Justiça Trabalhista, com as regras e nuances estabelecidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).



    Diante do exposto, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do art. 66, inciso II, e art. 953, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e, nos termos do art. 105, I, d, da Constituição Federal, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para dirimir a questão”. 



    Remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, foram autuados como CC 178.736, tendo sido declinada a competência para esta Corte, uma vez que “compete ao Supremo Tribunal Federal o exame dos conflitos de competência envolvendo Tribunal Superior”.



    É o relatório. Decido.



    Segundo dispõe o art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição da República, cabendo-lhe:



    “I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”



    A presente hipótese configura conflito de competência passível de análise por esta CORTE, pois “compete a este Supremo Tribunal dirimir conflitos de competência instaurados entre juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho” (CC 7.899/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/2/2016).



    Em relação ao mérito, discute-se quem possui a competência – se a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum – para processar e julgar Ação de Cobrança ajuizada pela Fundação Centro de Atendimento Sócio-Educativo ao Adolescente – Fundação Casa/SP em face de servidor público estadual.



    Na inicial, a Autora, após informar que Marcelo Seriaco dos Santos foi por ela admitido, através de concurso público, para exercer as funções de Agente de Apoio Socio-Educativo, em 1º/6/1999, formulou pedido para que o Requerido seja condenado a pagar a quantia de R$ 13.481,70 (treze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta centavos) referente ao saldo devedor dos valores oriundos da rescisão de seu contrato de trabalho, acrescidos de correção monetária e juros de mora.



    Infere-se dos autos que o Requerido foi contratado pela Fundação Casa mediante aprovação prévia em concurso público, para o cargo de Agente de Apoio Socio-Educativo, estando submetido à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), nos termos do artigo 13 da Lei 185/1973, que dispõe que “O Regime Jurídico do pessoal da Fundação Paulista de Promoção Social do Menor, inclusive o de seus Diretores, será o da legislação trabalhista, ficando-lhes vedada a aplicação dos preceitos de leis que concedem complementação, pelo Estado, das aposentadorias, e quaisquer outras vantagens”. 



    Constata-se, ainda, que a controvérsia estabelecida entre as partes tem origem na cobrança de valores relativos ao saldo devedor devido pelo Requerido por ocasião da rescisão de seu contrato de trabalho, o que demonstra que a origem da controvérsia está justamente no vinculo jurídico administrativo definido entre as partes, tornando irrelevante, para fins de definição da competência jurisdicional, o fato de a lei que autorizou a instituição da Fundação (Lei 185/1973) determinar a aplicação do regime celetista aos quadros de empregos públicos criados, cujas regras não se discutem neste processo. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1319512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021).



    Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas, envolvendo casos análogos: CC 8.216, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/06/2022; Rcl 52.320, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/03/2022; e Rcl 52.086, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/03/2022. 



    Assim, não assiste razão à autoridade judiciária suscitante do presente conflito negativo de competência – Juízo de Direito da 10ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo - SP.



    Com efeito, ao apreciar a ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 08/09/2020, o Plenário desta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Eis a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 01/07/2020)



    Diante do exposto, com base no artigo 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço do presente conflito de competência, reconhecendo a competência da JUSTIÇA COMUM para processar e julgar a causa, determinando, por conseguinte, a remessa destes autos ao Juízo de Direito da 10ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo - SP.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo de Direito da 10ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente